Tribunal: TJES
Processo: 5006546-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Imissão; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006546-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IZAIAS FERRARI
AGRAVADO: DENISE BARBOSA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5006546-21.2022.8.08.0000

A
GV
TE
:
IZAIAS FERRARI

A
GV
D
O
:
LARISSA BARBOSA DA SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AFASTADA. MÉRITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

I.
Questões preliminares
. Deve-se abster do exame de q
uestões ainda
não
tratadas
pelo juízo primevo
todavia trazidas
em sede recursal
,
sob pena de que reste configurada a
supressão de instância, em clara violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.
Questões não examinadas.

II.
Preliminar de nulidade da decisão recorrida
.
A
decisão sucinta
não
é considerada,
de per si
,
em nula por ausência de fundamentação,
devendo ser aferido
se o magistrado baseou
-se
em
documentação
trazida pelas partes
para deferir a medida pleiteada
e concluiu restar
evidenciado o direito descrito na exordial.
Preliminar afastada.

III.
Mérito
. A rigor, a
averbação da transferência d
a propriedade do imóvel, conforme
exige
a legislação pertinente, pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis,
é o documento hábil a requerer a imissão na posse de imóvel, eis que
a
ação tem natureza
petitória,
a
perseguir direito real e proteção do domínio,
com
a finalidade
de
efetivação direito de reaver coisa que encontra-se em poder de quem a possua ou detenha.

IV.
A
jurisprudência pátria, excepcionalmente, entende que a
propriedade imóvel
pode ser demonstrada por título outros para dar início à ação de imissão na posse, a exemplo, aquele que demonstra de forma inarredável a transferência da
posse
do bem por contrato de compra e venda
.

V.
Questões preliminares não examinadas. Recurso conhecido em parte.

VI. Preliminares de i
mpugna
ção

a
o valor da causa
e
a ausência de interesse processual
afastadas.

VII. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,
à
unanimidade
de votos
,
não conhecer das
p
reliminares de
impugna
ção

a
o valor da causa
e
a ausência de interesse processual
,
conhecer do recurso em parte, afastar a p
reliminar de
ausência de fundamentação da decisão combatida
afastada
e no mérito, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
SERGIO PINTO RODRIGUES
,
uma vez que irresignad
o

com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz da
2
ª Vara
da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha
, que nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

(processo nº
0014226-47.2016.8.08.0035
)
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

A
demanda fora proposta com o intuito de que sejam restabelecidos pagamentos de parcelas suprimidas sem o anterior de devido processo legal de servidor público,
para tanto
ressaltou
em suas razões
a necessidade de que fossem-lhe fornecidos
documentos funcionais pelo ente municipal, eis que possui a obrigação de guarda e gerenciamento, pugnando pela juntada de livros e folhas de ponto/frequência não anexados à exordial da lide, por impossibilidade de acesso.

Diante da negativa
pelo
juízo fora manejado o presente recurso, por sua vez recebido no
efeito
devolutivo.

Destacou-
s
e, na oportunidade que não estaria presentes
os requisitos para antecipação da tutela recursal.

I
nterposto agravo interno, em sede de contrarrazões o recorrido suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

1 – Preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Suscita
o
recorrido
, em contrarrazões
do agravo interno
, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal,
sob a alegação
de que
somente constam remissões à peça recursal, nada acrescendo, não se valendo pra fundamentar a alegação de que a decisão fora injusta.

E
ntendo não assistir razão
ao
recorrido
, já que o recurso
efetivamente
expõe,
de modo dialético,

as razões pelas quais
irresignou-se o recorrente com a atribuição do efeito devolutivo
.

Destarte, os fundamentos ali lançados, a meu ver, servem a objurgar a decisão recorrida, mostrando-se minimamente razoáveis e cumprindo o fim a que se destinam, que é o de levar a questão à possibilidade de reconsideração.

Assim, sem
mais
delongas, por entender combativo o recurso interposto,
REJEITO

a

preliminar suscitada.

2 - Mérito

Muito bem. O ônus da prova é uma diretriz processual que não se caracteriza pela imputação do encargo de provar o fato, pelo contrário, atribui a obrigação a uma das partes pela ausência da prova daquele fato que lhe competia.

É dizer, o conjunto fático probatório contido nos autos deve embasar o alegado na exordial, de modo que o ônus probatório deve ser atribuído ao demandante referente ao pleiteado, eis que define o art. 373, do Código de Processo Civil que, a distribuição do ônus da prova, como regra, possui os seguintes contornos: incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a existência de fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor.

Entretanto, essa regra estática de distribuição do ônus da prova pode sofrer mitigações em prol de uma maior efetividade e instrumentalidade do processo, contribuindo para uma atuação ativa do juiz no âmbito da instrução processual, com o escopo de corrigir eventuais desequilíbrios na produção probatória, hipótese que é contemplada com a aplicação da Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova prevista no art.373, §1º do Código de Processo Civil, assim redigido:

“
Art.373 -

[...].

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

[...].

A aplicação da carga dinâmica não constitui princípio absoluto, não é automática e não depende apenas da invocação d
o fato de
maior facilidade da outra parte em produzir em prova, mas sim quando clara a dificuldade de acesso a determinado meio probatório
pela parte que a postula.

No caso dos autos, a princípio, entendo que o agravante não demonstrou minimamente a dificuldade em obter os documentos pleiteados, na medida em que não há evidência de que as fichas funcionais, financeiras e os demais documentos pleiteados não podem ser por ele obtidos mediante acesso ao portal do servidor ou simples requerimento administrativo ao setor de recursos humanos.

Não se está diante de uma impossibilidade ou excessiva dificuldade do requerente em cumprir com o seu encargo ou, ainda, de uma maior facilidade da Administração na obtenção da prova do fato contrário de forma a ensejar a quebra de isonomia de condições processuais.

Ademais, já desautoriza o pedido de aplicação da carga dinâmica os fundamentos utilizados pelo magistrado primevo no sentido de que a
prova documental já produzida nos autos da
demanda geratriz
são
suficientes para perquirir os fundamentos da pretensão d
o
agravante, atraindo, destarte, a incidência do art.37
1
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono excerto da decisão recorrida.

[...].

“
na demanda, a discussão possui natureza eminentemente legal e exige a análise de contracheques e dos diplomas que regulam as rubricas perseguidas, dentre outros normativos. Para além, verifico que o feito está instruído com farta documentação e aguarda tão somente a uniformização do entendimento em relação ao percentual de gratificação de produtividade a ser incorporado, em tese, pela requerente, elementos que serão suficientes para embasar a entrega da prestação jurisdicional definitiva
.”
(Id.
2980607
)

A corroborar, já se manifestou este Tribunal em casos análogos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL JÁ PRODUZIDA – AUSÊNCIA DE DIFICULDADE DA AGRAVANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A decisão agravada fundamentou adequadamente a inviabilidade da distribuição dinâmica do ônus probante, na medida em que o juiz de primeiro grau, na qualidade de destinatório das provas, compreendeu ser suficiente a prova documental já produzida nos autos da ação originária para aferir a existência ou não do direito invocado pela requerente/agravante.
2.
A recorrente não demonstrou faticamente a dificuldade de obter os documentos funcionais, o que reforça a impossibilidade de redistribuição do encargo probatório.
3.
Recurso conhecido e improvido.
(
TJES – AI nº 5007371-62.2022.8.08.0000
– Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – julgado em
01/11/2022)

EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA.
1. – Dispõem os incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. -
O artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece que “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. 3. - No caso, não restou comprovada a hipossuficiência do agravante para a produção das provas necessárias à comprovação do direito que alega haver sido violado pelo réu.

4. - Recurso desprovido. (TJES – AI nº
5006629-71.2021.8.08.0000 – Relator: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – julgado em 05/04/2022)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MAGISTRADO DESTINATÁRIO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – RECURSO DESPROVIDO.
1 –
A pretensão da Agravante tem como fundamento a alegada facilidade de o Município juntar os seus dados funcionais, com o intuito de instruir o pleito relativo à gratificação de direção escolar. 2 – A própria autora alegou, em sede de réplica, que quanto ao “abono de permanência, a complementação de horas de trabalho e a gratificação de direção, não tendo havido resistência ao pedido da autora, requer seja julgado antecipadamente e acolhido por completo, na forma do art. 356 do CPC”. 3 – Na decisão agravada, o Magistrado, além de ressaltar que o processo originário já se encontra instruído com farta prova documental, destacou ser patente a desnecessidade de produção probatória para fatos incontroversos. 4 – Não merece retoques a decisão que, à luz de todo o processado, reputa desnecessária a produção das provas requeridas, agindo o Magistrado de acordo com a previsão do art. 370 do CPC.
5 – Nos termos do entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa
. 6 – Recurso desprovido. (TJES – AI
Nº
5006299-74.2021.8.08.0000 –
RELATOR(A
): Des. MANOEL ALVES RABELO – julgado em 20/04/2022)

Para além disso,
cabe ao julgador a faculdade de indeferir produção probante que entende desnecessária sem que isso se caracterize como cerceamento de defesa, eis que possui a prerrogativa do livre convencimento e que é o destinatário da prova.

Diante de tais fundamentos, nego provimento ao recurso interposto.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como Voto.

Robson luiz albanez

Desembargador relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)